Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0700937-82.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO FERNANDES DE SA APELADO: DANIELA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, LAURA RODRIGUES DE SÁ Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera eletronicamente o recurso de apelação aviado – Dr. Leonardo Rodrigues Michalsky, OAB/DF no 68.495 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando poderes ao Dr. Bruno Borges Junqueira Tassi, OAB/DF 34.031, que subscrevera o substabelecimento apresentado[1], via do qual foram conferidos poderes ao ilustrado subscritor do apelo. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrocinar o herdeiro impugnante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[2], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado em seu nome, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Substabelecimento de ID 53329207 (fl. 144). [2] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)